Tribunal: TJSP
Processo: 2237561-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237561-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente WALTER
BARROSO DE MELLO ARAUJO e Impetrante ROSÂNGELA FREIRE DE
OLIVEIRA MOURA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237561-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.770
Habeas Corpus no 2237561-45.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de Itanhaém
Impetrante: Rosangela Freire de Oliveira Moura Gonçalves
Paciente: WALTER BARROSO DE MELLO ARAUJO
A ilustre impetrante formulou o presente
pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do
paciente, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara
Judicial da Comarca de Itanhaém.
Ao que parece, o ora paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal, pois faria jus à progressão de
regime, bem como deveria ter sido transferido ao estabelecimento
prisional do Rio de Janeiro. Contudo, a autoridade coatora, não teria
atendido aos pedidos formulados pela Defesa. Sustenta que estão
presentes os requisitos legais para que o paciente seja beneficiado
com a progressão e sua permanência em modalidade mais gravosa
vem causando prejuízos ao ora paciente. Requer, assim, a concessão
de liminar a fim de que o paciente seja beneficiado com a progressão
de regime e imediata transferência ao estabelecimento prisional do
aludido Estado.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 15),
prestou informações o douto juízo impetrado (fls. 19-20), enviando
cópias de documentos (fls. 21-26).
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 29-32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237561-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A ilustre impetrante busca a progressão de
regime, alegando que o paciente deve continuar o cumprimento da
pena em regime semiaberto, pois estão presentes os requisitos legais.
Destaca, ainda, que ele deve ser removido para o Estado do Rio de
Janeiro, onde fora cumprido o mandado de prisão expedido por conta
da prática de falta disciplinar de natureza grave
abandono do
estabelecimento prisional.
Conforme disposto no artigo 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, cabível ordem de habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Logo,
não é instrumento adequado para acelerar a concessão ou alterar
decisões proferidas no processo de execução, porquanto envolve o
conhecimento de matéria de fato, como a presença dos requisitos
objetivos e subjetivos para tanto. Depois, a pretensão em exame
deveria ser objeto de agravo em execução, recurso apropriado, na
forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Neste sentido é o atual
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo o
inconformismo aqui trazido ser examinado pela via adequada, mais
ampla que o writ, ou seja, o agravo em execução, como
supramencionado. A propósito:
“... É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi
impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso
especial. (STJ - HC 290.501/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, sexta turma, julgado em 05/05/2015, DJe 05/06/2015)
... O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237561-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de
proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal
ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento
requer. (STJ - HC 316.401/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, quinta turma, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).”
Conforme
informações
prestadas
pela
autoridade coatora, o ora paciente foi condenado por infração ao art.
157, § 3o, última parte, do CP, à pena de 23 anos e 4 meses de
reclusão, em regime fechado. Posteriormente, iniciou o cumprimento
da reprimenda no C.P.P. da Comarca de Mongaguá. Em 21 de julho
de 2016 foi beneficiado com o regime semiaberto. Contudo, diante da
prática de falta disciplinar de natureza grave
abandono
teve
sustado o regime intermediário, com expedição de mandado de
prisão. O início de cumprimento da expiação ocorreu em 23 de
novembro em 2007, cujo término está previsto para 25 de novembro
de 2026. O paciente terminou recapturado pela autoridade da cidade
de Cabo Frio/RJ, razão pela qual expediu-se ofício para
“recambiamento” para o Estado de São Paulo (fls. 18-19).
Como visto, a conduta então atribuída ao ora
paciente, consistente no abandono do estabelecimento prisional
destinado aos sentenciados ao regime semiaberto, não pode ser
ignorada, antes, ao revés, caracteriza falta disciplinar de natureza
grave.
Logo, a autoridade judicial da Vara das
Execuções da Comarca de Itanhaém agiu com inteiro acerto, sendo
certo que em breve o paciente será transferido para o Estado de São
Paulo, e será recolhido para cumprir o restante da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237561-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5

Cabe
destacar
que
a
pretendida
transferência do paciente para outra unidade prisional em Estado, no
caso, o Rio de Janeiro, não constitui direito subjetivo do preso,
cabendo ao magistrado avaliar a conveniência da medida. Em regra,
vale a regra que prevê o cumprimento da pena no local onde o delito
se consumou, ou seja, onde a comunidade foi afrontada pelo
comportamento delituoso.
Como
visto,
não
se
verifica
qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita, uma vez
que não restou cabalmente demonstrado o merecimento do paciente
para ser removido ao regime intermediário, nem configura direito
subjetivo sua transferência para estabelecimento prisional localizado
em outro Estado da Federação.
Cabe ressaltar, por oportuno, que remoções
entre outros benefícios deverão ser requeridos na respectiva vara das
execuções onde o paciente em breve continuará a cumprir o restante
de sua pena. Em caso de indeferimento, poderá ser interposto agravo
em execução, permitindo a esta colenda Corte de Justiça a devida e
profunda análise da situação processual do paciente e eventual
concessão de benefícios.
Diante
desse
contexto,
não
se
verifica
qualquer constrangimento a ser sanado ou ilegalidade a ser
reconhecida.

Ante o exposto, denega-se a presente ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator